Tribunal: STF
Processo: RHC 214784
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução da pena. Crime de atentado violento ao pudor. Prisão domiciliar. Covid-19. Recomendação n. 62 do CNJ. Situação de vulnerabilidade concreta não demonstrada nas instâncias anteriores. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Moacir de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 654.410/PR (eventos 26 e 27).
    No curso da execução penal do Recorrente - 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão -, pela prática do crime de atentado violento ao pudor, tipificado no art. 214, c/c art. 224, “a”, do Código Penal, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de prisão domiciliar. (evento 1, fl. 14). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 5º, III, da aludida recomendação aconselha a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.
    2. No caso, além de o agravante se encontrar no regime fechado, não pode ser ignorado o asseverado pelo Tribunal de origem no sentido de que não ficou comprovada que há alguma excepcionalidade autorizadora da benesse, tampouco que eventual comorbidade não possa ser tratada dentro do ambiente prisional.
    3. Registre-se que, em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de agravante que cumpre pena pela prática do crime previsto no art. 214, c/c o art. 224, a, ambos do Código Penal. Ademais, não ficou comprovada a especial vulnerabilidade autorizadora da benesse.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e superpopulação carcerária como reforço argumentativo. Alega que o Recorrente integra grupo de risco para infecção pelo coronavírus, porquanto idoso (71 anos) e portador de hipertensão. Requer a concessão de prisão domiciliar (evento 33). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 50). 
    É o relatório.
    Decido.
    Quanto à análise do pleito de prisão domiciliar sob a perspectiva da Covid-19, a Corte Estadual assentou que “De início, destaca-se que o apenado de fato pertence ao grupo de risco, tendo em vista a sua idade (71 anos). Contudo, esse não é o único fator a ser analisado para que seja possível a concessão do benefício. Nota-se que a alegação de que é hipertenso não veio acompanhada de nenhum elemento válido para a sua comprovação, bem como já exposto, o agravante cumpre pena total de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento de crime hediondo. Apesar de o apenado ser integrante do grupo de risco, parece-me desproporcional conceder prisão domiciliar no presente caso, pelo fato de ter mais da metade da pena a cumprir, bem como pela natureza hedionda e a gravidade do delito. Ademais, não há nenhum tipo de informação a respeito de que o estabelecimento prisional em que se encontra, não esteja tomando as devidas medidas contra a propagação do coronavírus. Insta consignar que, a despeito da Recomendação nº 62 do CNJ, esta não deve ser aplicada de forma automática a todos os presos que integram o grupo de risco, devendo ser analisado caso a caso. Noutro ponto, conforme pontuado pelo magistrado da execução, a Recomendação 78/2020 do CNJ incluiu na Recomendação 62 o art. 5º-A que exclui a aplicação das medidas previstas nos artigos 4º e 5º desta (...). Noutro passo, constata-se que o reeducando não preenche os requisitos estabelecidos no Art. 117 da Lei de Execução Penal (...). Observa-se que apesar de o apenado ter mais de 70 (setenta) anos, não está cumprindo pena em regime aberto, de forma que não há como se considerar a aplicação do referido dispositivo legal. Insta salientar, que mesmo sendo certo que a jurisprudência tem admitido a concessão de prisão domiciliar à apenados que estejam em regime fechado, esta concessão se dá apenas em casos excepcionais, ou seja, caso comprovado de forma inequívoca o acometimento por doença grave e a impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional. (...). Desta forma, apenas o fator de elevada idade não permite a concessão do benefício ao apenado. (...). Por conseguinte, ausentes os requisitos estabelecidos no Art. 117 da Lei de Execução Penal, bem como não demonstrada a excepcionalidade para concessão da medida, não há como se acolher o pedido de prisão domiciliar” (destaquei). 
    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, a Corte Superior reputou que “Como se vê, a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o agravante não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra no regime fechado, não podendo ser ignorado o asseverado pelo Tribunal de origem no sentido de que não ficou comprovada que há alguma excepcionalidade autorizadora da benesse, tampouco que eventual comorbidade não possa ser tratada dentro do ambiente prisional. Registre-se que, em razão da atual pandemia de Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa e, particularmente, este relator vêm olhando com menor rigor para os variados casos que aportam a esta Corte, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de agravante que cumpre pena pela prática do crime previsto no art. 214, c/c o art. 224, a, ambos do Código Penal.” (destaquei). 
    A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Lado outro, presente a hediondez do delito, sequer incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A (Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher). 
    Nesse contexto, descabe a invocação do benefício da prisão domiciliar. Com efeito, não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Recorrente – condenado à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática de crime hediondo - e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à situação do apenado por parte do estabelecimento prisional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2022.
Ministra Rosa Weber
Relatora